Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603323-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0603323-42.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS APARECIDO DE
CAMARGO- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS APARECIDO DE CAMARGO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS APARECIDO DE CAMARGO (REQUERENTE)
JERIEL VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760897
09/11/2023
15:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.763

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603323-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS APARECIDO DE CAMARGO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
REQUERENTE: CARLOS APARECIDO DE CAMARGO
ADVOGADO: JERIEL VIEIRA JUNIOR - OAB/PR110960
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PERÍODO POSTERIOR
AO PLEITO. SUPERAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO
DO REGISTRO.
SUPERAÇÃO. PAGAMENTO DE
DESPESAS ESTRANHAS AO ROL
NORMATIVO COM RECURSOS DO FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio de relatório
financeiro de doação posterior ao pleito
proporcional, e de valor ínfimo, não afeta
a fiscalização das contas e tampouco a
formação da vontade eleitoral,
superando-se a irregularidade pela
anotação de ressalvas.
Num. 43760897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

2. O candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o limite
de gastos estabelecido pelo TSE.

3. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica na desaprovação das contas.

4. A realização de despesas estranhas ao
rol de gastos eleitorais do art. 35, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, com o
dispêndio de recursos públicos é
hipótese de uso irregular de recursos do
FEFC e exige a sua restituição ao Erário,
na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

5. Em razão do valor da irregularidade
não superar a 10% da receita ou da
despesa de campanha, aplica-se a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

6. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023
Num. 43760897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS APARECIDO DE
CAMARGO, candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43136521) e das contas finais
(ID 43279180).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419578), não houve impugnação (ID 43419581).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pelo julgamento das contas como
não prestadas em razão de ausência de instrumento de procuração (ID 43588625).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o Prestador das
Contas apresentou a petição id. 43603066, requerendo dilação de prazo, acompanhada
da procuração id. 43603067. Deferida a extensão de prazo (id. 43606321) foi protocolada
a petição id. 43631907, acompanhada dos documentos ids. 43631908 e 436319009.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou por novo envio dos autos ao Setor
Técnico para nova análise em razão da juntada de instrumento de procuração (id.
43649437), pedido que restou atendido (id. 43650162).

No parecer técnico id. 43722452 o Setor de Contas Eleitorais opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, indicando as seguintes irregularidades: a) atraso na
entrega de relatórios financeiros; b) indicação de recebimento de recursos de origem não
identificada; e c) despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC sem a apresentação dos documentos respectivos.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer técnico (id. 43722726), houve
a apresentação da petição id. 43729820, na qual se lê a: "remissão às justificativas
apresentadas em id 43631907, mesmo que não tenham sido levadas em consideração
pela ilustre Coordenadoria em seu parecer final. Desta maneira, requer (i) sejam
recebidas as justificativas relativas à entrega dos relatórios de financiamento de
campanha, (ii) seja considerada sanada a ausência de procuração uma vez que já foi
juntada, (iii) bem como acolhidas sejam as argumentações do recebimento de recursos
de origem não identificada ou (iv) eventualmente seja permitida a devolução dos valores
ao erário e por fim, sejam consideradas válidas as despesas realizadas com o FEFC".

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, determinando-se o recolhimento ao Erário das despesas realizadas com FEFC
sem a apresentação dos documentos necessários (ID 43736293).

Num. 43760897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1):

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

"Constou do Parecer Técnico Conclusivo que houve descumprimento quanto
à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, das seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019):

Num. 43760897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

Nenhuma documentação foi apresentada pelo prestador de contas.

Inconsistências mantidas."

Colhe-se da petição id. 43631907 a seguinte manifestação, quanto ao ponto:
"a data de entrega do relatório das doações, não se pode furtar ao equívoco, no sentido
de que houve real lapso no momento da prestação das contas, eis que se acreditou que
tal ordenança (do art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019) se aplicasse
somente ao período de campanha e não ao pós-campanha, uma vez que para os cargos
eletivos do Legislativo, havia se encerrado em 02 de outubro de 2022. Além do mais,
acreditou-se que uma vez terminada a campanha, todas as despesas deveriam ser
apresentadas de forma única na prestação de contas final, no dia 01 de novembro de
2022.".

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Num. 43760897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Anote-se que as arrecadações retratadas nos relatórios financeiros em
debate foram realizadas após o período eleitoral de 2022, em 13/10/2022 e 17/10/2022,
bem como que a apresentação dos relatórios financeiros ocorreu junto com a entrega da
prestação de contas final em 01/11/2022. Diante da confirmação por parte do Prestador
das Contas quanto ao atraso, apôs-se mácula à formalização dos recebimentos.

A alegação de desconhecimento da norma e da extensão de sua aplicação,
contida na petição id. 43631907, não merece acolhida na medida em que a arrecadação
foi destinada a honrar os compromissos financeiros da campanha, incidindo no caso
concreto os dispositivos já transcritos.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos financeiros de
campanha do prestador foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do FEFC e de R$ 3.414,76
(três mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) de outros recursos.

Em contraponto, o valor dos recursos provenientes das doações com atraso
na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 3.414,76 (três mil quatrocentos e quatorze
reais e setenta e seis centavos) de recursos particulares e, por conseguinte, maculam
100% das respectivas receitas financeiras de campanha (id. 43322477).

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de
03 (três) arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de
campanha, não houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

Em julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à
rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo
candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido
político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
Num. 43760897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

De igual forma, constatando-se que parte dos recursos de terceiros captados
na campanha foram informados como de origem nos recursos próprios do candidato não
se vislumbra a irregularidade na medida em que não causa prejuízo à formação da
vontade dos eleitores, sendo esperado que esse tipo de doação ocorra.

Já em relação ao atraso na informação de doações no total de R$ 1.530,76
(hum mil quinhentos e trinta reais e setenta e seis centavos), como ocorridas após as
eleições, entende-se que prejuízo à formação da vontade eleitoral. Não fosse isso
suficiente, o percentual dessas doações equivale a 6,5% do total de recursos financeiros
arrecadados na campanha, sendo possível sua superação pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação das irregularidades na
entrega tardia dos relatórios financeiros por meio de anotação de ressalvas às contas.

Num. 43760897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

II.II. Indicação de recebimento de recursos de origem não identificada (item
5):

O parecer técnico tratou da irregularidade da seguinte maneira:

"No Parecer Técnico Conclusivo constou que os recursos próprios aplicados
em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do
registro de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de origem não
identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

Nenhuma documentação foi apresentada pelo prestador de contas.

Inconsistência mantida."

Ao se manifestar quanto à irregularidade o Prestador das Contas afirmou:

"Com relação ao alegado recebimento de recursos advindos de origem não
identificada, é importante ressaltar que o candidato, Pastor Índio declarou, na
ficha em que o partido lhe forneceu para preenchimento dos dados para
posterior Registro de Candidatura, que não possuía patrimônio a ser
declarado. De fato, o candidato não possui bens em seu nome, uma vez que
os mesmos estão registrados em nome de sua esposa.

Além disso, é válido salientar que o candidato não possui renda formal, o que
significa que não possui uma fonte de renda fixa. Sua única forma de auferir
renda é por meio da venda de produtos naturais caseiros, que o candidato
fabrica e comercializa. Salienta-se que o requerido não possui empresa
formalizada. Labora apenas na informalidade. O valor que ele doou para sua
campanha eleitoral foi proveniente das vendas realizadas e também de
contribuições recebidas em sua igreja, como oferta voluntária, com o intuito
de auxiliar no pagamento de suas despesas de campanha para evitar
qualquer tipo de endividamento eleitoral.

O valor utilizado, como preconiza o art. 25, § 2º, não é bem necessariamente
próprio, uma vez que foi arrecadado o valor através das vendas que se
esforçou para realizar mais a oferta voluntária da igreja para pagar as dívidas.
Ademais, como poderia ter sido declarado pelo então candidato bem que
sequer era seu à época do registro.

Pois bem, diante do exposto, vimos, por meio desta, requerer que as
justificativas apresentadas sejam devidamente aceitas a partir do que se
Num. 43760897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

expôs. No entanto, caso Vossa Excelência entenda de forma diversa,
solicitamos que seja permitido o retorno dos valores ao Tesouro Nacional,
mediante o pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União." (id.
43631907, p. 4-5, grifei).

Acrescente-se que essa afirmação é compatível com a declaração patrimonial
zerada contida no registro de candidatura (autos 0600652-46.2022.6.16.0000, id.
43049045), porém, isso não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2022, assim considerando porque a
legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à Receita Federal do Brasil
apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração.

Assim, concluo que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de comprovar
rendimento, sua capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$
28.559,70 (Divulgadas as regras sobre a entrega da Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física 2021 — Receita Federal (www.gov.br)).

Na espécie, o valor do patrimônio aplicado na campanha, no montante de R$
1.884,00 respeitou as disposições legais, já que muito inferior ao limite fixado pelo TSE
para o gasto da campanha ao cargo de Vereador.

Além de enquadrar-se nas disposições legais, a jurisprudência desta E. Corte
entende que a ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável, que
impossibilite a análise das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA
O ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE,
PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

(...)

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.
Declaração de patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016.
Capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como recurso
próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive
irrisório diante do limite fixado pelo TSE.

(...)

8. Aprovação com ressalvas.
Num. 43760897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

(RECURSO ELEITORAL n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017,
Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
11/12/2017)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação
das contas, mormente quando se trata de pequena monta.

Afasta-se, no ponto, a irregularidade por meio de anotação de ressalvas.

II.III. Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC sem a apresentação dos documentos respectivos (item 7):

A derradeira irregularidade recebeu a seguinte anotação no parecer técnico:

"Constou, ainda, que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas eleitorais custeadas com FEFC, contrariando os arts. 35, 53, inciso
II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Nenhuma documentação foi apresentada pelo prestador de contas.

Inconsistências mantidas."

A petição id. 43731907 endereça o tema com os seguintes argumentos:

"Tem-se que houve, durante o período de campanha eleitoral, conforme se
extrai do item 7, do Parecer da CCEP, que houve despesas com impostos,
contribuições e taxas, e que estes valores não haviam sido justificados. Ora,
conforme anteriormente exposto, mais uma vez frisa-se que foram juntadas
notas explicativas sobre as doações recebidas no período pós-campanha
junto aos ids 43322478 e 43322479, a fim de melhor esclarecer a situação.

Sabe-se perfeitamente, que durante a campanha eleitoral, a contratação de
Num. 43760897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

trabalhadores para diferentes cargos e funções se dá de maneira temporária,
porém sem vínculo empregatício com o candidato, conforme art. 100 da Lei
nº 9.504/1997 (Lei Geral das Eleições):

Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas
campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou
partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto
na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da
contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do art. 15
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Veja-se que o próprio artigo 100 supracitado já indica que se aplicará à
pessoa contratada o que dispõe o dispositivo do art. 12, inciso V, alínea h, da
Lei nº 8.212/1991, a qual diz que:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:

V - como contribuinte individual:

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

Seus rendimentos serão tributáveis, visto que decorrente de trabalho, nos
termos dos artigos 38 e 685 do Decreto nº 9.580/2018 que regulamenta o
imposto de renda.

Para fins de imposto de renda, e por conta de não ser vínculo de emprego, o
trabalhador da campanha eleitoral é considerado trabalhador não assalariado
nos termos do artigo 38 do Decreto nº 9.580/2018.

Sabe-se que desde abril de 2015, a faixa de incidência mensal do da alíquota
do IRPF inicia-se a partir de R$ 1.903,99 (hum mil novecentos e três reais e
noventa e nove centavos)1 .

Ora, sendo, o contratado pessoa física, a ele aplica-se a obrigatoriedade de
pagamento da previdência social. Esta condição foi atendida a partir do
pagamento de 30/09/2022 no valor de R$ 566,91 (quinhentos e sessenta e
seis reais e noventa e um centavos) – INSS RETIDO RPA.

Com relação ao ISS, sabe-se que, segundo a legislação municipal,
especificamente a de Curitiba, é responsável pela retenção na fonte e
respectivo recolhimento o usuário ou a fonte pagadora do serviço, pelo
imposto devido por serviço prestado que resultar de trabalho pessoal do
contribuinte quando este não apresentar comprovante de inscrição no
cadastro fiscal2 .

Logo, tem-se que o até então candidato estava seguindo a legislação, não
Num. 43760897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

realizando atos que possam caracterizar inconsistência, uma vez que
é possível comprovar que tais despesas foram todas revertidas para seus
respectivos destinatários legais, não havendo qualquer tipo de desvio."

Em primeiro aspecto, o pagamento de impostos não está contemplado na
classe de gastos eleitorais, segundo rol do art. 35, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

DOS GASTOS ELEITORAIS

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o
tamanho fixado no § 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos
da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às eleições, observadas as exceções
previstas no § 6º do art. 35 desta Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de
assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
Num. 43760897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

aplicação de internet com sede e foro no país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e
partidos políticos por infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros
candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Não sendo um gasto eleitoral lícito, o uso dos recursos do FEFC para o
adimplemento das despesas é, desde logo, irregular.

Em segundo plano, ao se ler os documentos dos autos, especialmente o
relatório de despesas (id. 43322447), observa-se que apenas o pagamento de IRPF
retido em favor de Neusa Gomes Barboza de Camargo é identificado, enquanto as outras
duas despesas apenas mencionam INSS Retido RPA e ISS RPA.

Verticalizando a questão, o pagamento feito a Neusa Camargo foi de R$
900,00 por serviços de coordenação de campanha, valor inferior ao limite de isenção de
imposto de renda e que, portanto, não autorizaria a prévia retenção desse tributo. Em
relação aos demais prestadores de serviço, não houve a retenção de IRPF, situação que
desafia o tratamento desigual dispensado a todos.

Em relação ao pagamento de INSS e ISS, sequer há indicação de quem é o
prestador de serviços e o beneficiário, tanto no relatório de despesas quanto nos IDs.
43322464 e 43322465, impedindo sequer o conhecimento por esta Justiça Especializada
do beneficiário do uso de recursos públicos do FEFC.

Assim, além de o uso dos recursos ser incompatível com os gastos de
campanha, carecem de devida demonstração documental suficiente para se entender o
trâmite e o destino dos recursos públicos, em desacordo com os arts. 53, inciso II, letra C
e 60, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
Num. 43760897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.
Num. 43760897 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 863,48 (oitocentos e
sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) de recursos públicos de uso vinculado
sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da
despesa, afetando o total de 3,6% do total de gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

Analisada sobre a lupa dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, entende-se pela possibilidade de sua aplicação para a superação da
irregularidade, conforme orientação firme do Tribunal Superior Eleitoral: Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020.

Para concluir, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 863,48 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito
centavos), na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por CARLOS APARECIDO CAMARGO, ao cargo de Deputado Federal,
referente às eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional
a quantia de R$ 863,48 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), na
forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigidos a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43760897 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603323-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
APARECIDO DE CAMARGO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JERIEL
VIEIRA JUNIOR - PR110960 - REQUERENTE: CARLOS APARECIDO DE CAMARGO -
Advogado do REQUERENTE: JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760897 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915220830200000042719464
Número do documento: 23110915220830200000042719464
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:52:15